Tribunal: TJMT
Processo: 1008529-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SUPOSTA MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDO PASEP - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – ARTIGO 1o, §2o DO PROVIMENTO 004/2008/CM – CONFLITO PROCEDENTE.
Se a demanda originária tem como escopo a responsabilização civil de instituição financeira por desfalque patrimonial decorrente de gestão indevida de valores submetidos à sua tutela (fundo PASEP), cuida-se de matéria eminentemente civil, que, nos moldes do art. 1o, §2o do Provimento n. 004/2008/CM, é excluída da competência das varas especializadas de direito bancário, incumbindo ao juízo cível o processamento e julgamento do feito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008529-13.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA ESP. BANCÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), JUIZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUIZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO (SUSCITANTE), ELIZABETH ADELINA LEITE GOMES - CPF: 884.981.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂ NIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo juiz de direito da 3a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ, diante da decisão emanada da 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, que, nos autos da Ação Indenizatória de n.o 1006895-53.2020.8.11.0041, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo, por entender que a matéria litigiosa, que consiste em pretensão indenizatória fundada em suposta má gestão, pelo Banco do Brasil, de valores vinculados ao PASEP, possui natureza bancária, o que, na visão do Suscitado, atrairia a competência da Vara Especializada.

O Suscitante afirma, em síntese, que a matéria em julgamento é eminentemente civil, porque se trata de pretensão indenizatória sem relação com interesses tipicamente bancários, apesar da inclusão de uma instituição financeira no polo passivo da lide, o que evidenciaria a competência da vara cível para o processamento da demanda.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse no id. 41119459.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020